Tribunal: TJDFT
Processo: 0708665-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 14 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A atualização monetária da causa atende ao disposto no Art. 85, §2o, do CPC, e não representa um acréscimo ao débito, mas tão somente visa resguardar o poder aquisitivo da moeda. Portanto, a correção deve observar o momento em que dado o valor à causa para, acrescendo-se a correção monetária, chegar-se ao seu valor atualizado.
2. Preceitua o enunciado da Súmula n. 14 do STJ: “Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento”.
4. Quanto aos juros da mora, esses são contados da data do trânsito em julgado.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.